Tribunal: TJES
Processo: 5004819-82.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004819-82.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO ANTONIO LABANCA e outros

APELADO: JOAO CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por João Carlos da Silva contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, os quais visavam à reforma de decisão que deu provimento à apelação interposta por Alessandro Antônio Labanca e Gabriela dos Santos Costa Maioli Labanca, para anular sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à desnecessidade de dilação probatória diante da alegada natureza exclusivamente jurídica da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado reconhece expressamente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundamentando-se na ausência de análise do pedido de produção de provas.

4. A decisão embargada deixa claro que a nulidade atinge integralmente a sentença, impondo o retorno dos autos à fase instrutória.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte com o entendimento firmado.

6. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que a rejeição de teses jurídicas não caracteriza omissão ou obscuridade.

7. Não há viabilidade de prequestionamento de dispositivos legais quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

8. A reiteração de embargos com idênticos fundamentos pode ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em caso de nova oposição protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno do processo à fase instrutória para análise do pedido de produção de provas.

2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida com fundamentação clara.

3. Inconformismo com o teor da decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade.

4. O prequestionamento só é cabível quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

5. A reiteração protelatória de embargos pode justificar a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 370, 489, II; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02-05-2013, DJe 16-05-2013; REsp 2.199.913/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01-12-2025, DJe 04-12-2025; EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5004819-82.2022.8.08.0014.

EMBARGANTE: JOÃO CARLOS DA SILVA.

EMBARGADOS: ALESSANDRO ANTÔNIO LABANCA E GABRIELA DOS SANTOS COSTA MAIOLI LABANCA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

João Carlos
d
a Silva opôs embargos de declaração reiterados em razão do venerando acórdão (id 14152713) que negou provimento ao seu primeiro recurso de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão (id 10661860) de deu provimento ao recurso de apelação (id 8057727) interposto por Alessandro Antônio Labanca
e
Gabriela os Santos Costa Maioli Labanca “para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando, como consectário, o retorno dos autos à vara/juízo de origem, a fim de que, retomando a marcha processual, seja analisado o requerimento da produção de prova formulado pelos réus” (id 10661860 – fl. 06).

Nas razões recursais (id 14390248) o embargante sustentou, em síntese, que o venerando acórdão incorreu em omissão porque não teria sido apreciada a proposição de que “em se tratando de matéria exclusivamente de direito desnecessária é a dilação probatória bastando para tanto as provas documentais que instruem a matéria”, e pugnou pelo provimento do recurso e prequestionamento “dos arts. 343, 371, 932 - III e 1.010 incisos II e III, todos do CPC” (fl. 03).

Contrarrazões apresentadas pelos embargados no id 14864196, nelas pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por João Carlos da Silva em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Alessandro Antônio Labanca e Gabriela dos Santos Costa Maioli Labanca, para anular a sentença que julgara procedente a ação de cobrança e improcedente a reconvenção, por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em averiguar se há omissão quanto à conexão entre a ação principal e a reconvenção, e obscuridade quanto à extensão da nulidade declarada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há omissão, pois o acórdão anulou expressamente a sentença por cerceamento de defesa, reconhecendo a necessidade de dilação probatória na fase de instrução, o que afeta o julgamento da ação principal e da reconvenção.

2. Também não se verifica obscuridade, pois está claro no acórdão que a nulidade alcança integralmente a sentença recorrida, com retorno dos autos à fase instrutória.

3. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos devidamente enfrentados.

4. Inconformismo da parte embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa alcança a totalidade do

julgamento antecipado e determina o retorno do processo à fase instrutória.

2. A oposição de embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida com fundamentação clara e precisa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 370, 489, II e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.05.2013, DJe 16.05.2013.

A ementa do venerando acórdão
da apelação também

deu enfoque na temática do cerceamento de defesa e necessidade de instrução, o que reforça a
fragilidade das
proposições d
o
embargante, dada a inexistência de vício de omissão,
como subsegue (id 10661860):

1. O cerceamento de defesa se configura quando o julgamento antecipado da lide ocorre sem a devida análise do pedido de produção de provas, especialmente quando há controvérsias fáticas relevantes que demandam dilação probatória.

2. O artigo 370 do Código de Processo Civil determina que o juiz deve ordenar as provas necessárias para a instrução do processo e fundamentar o indeferimento

das provas requeridas. A ausência dessa análise caracteriza cerceamento de defesa.

3. No caso, o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito com base na alegação de que a causa estava madura para julgamento, sem intimar as partes para especificação de provas, o que impediu a parte de exercer plenamente o contraditório.

4. A ausência de fundamentação para o indeferimento da produção de provas, notadamente quanto à comprovação das alegações relativas ao atraso na outorga da escritura e aos vícios construtivos do imóvel, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, acarretando a nulidade da sentença.

O que se percebe é que
a
embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
data do julgamento: 02-05-2013, data da publicação/fonte:
DJ
e
16-05-2013).

A propósito, deixo aqui uma advertência no sentido de que “a multa por embargos de declaração protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, não pode ser aplicada automaticamente, como mera consequência da rejeição do recurso” (REsp n. 2.199.913/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento 01-12-2025, data da publicação/fonte DJEN 04-12-2025).
No entanto, uma nova reiteração de
embargos de declaração nesses moldes, parece-me
que será aplicável a disposição daquele diploma legal.

No mais
,
o prequestionamento
(“dos arts. 343, 371, 932 - III e 1.010 incisos II e III, todos do CPC” - fl. 03)
pretendido pela embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

Por fim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não se exige prequestionamento explícito quando a matéria foi devidamente analisada. A súmula 211 do STJ, o art. 1.025 do CPC e a orientação consolidada do STJ corroboram essa interpretação.

Posto isso,
nego
provimento
ao
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.